Tribunal: TJES
Processo: 0003817-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003817-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIARA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003817-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIARA ALVES DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL REJEITADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO E INCIDÊNCIA DE MINORANTE AFASTADOS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e corrupção ativa (art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 333 do CP), após ser flagrada com cocaína em local de comércio ilícito e oferecer vantagem indevida a policiais militares para evitar a prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual pela não juntada de gravação da abordagem; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para posse para consumo ou aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iii) avaliar a idoneidade da fundamentação na fixação da pena-base; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento de pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de gravação de vídeo, uma vez que a defesa não pleiteou a diligência no momento oportuno (art. 402, CPP), operando-se a preclusão e configurando a "nulidade de algibeira", além da ausência de demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief). 4. A materialidade e a autoria do crime de corrupção ativa restaram comprovadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais, dotados de fé pública, sendo desnecessário o resultado naturalístico por se tratar de crime formal que se consuma com o simples oferecimento da vantagem. 5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a natureza da substância (cocaína) e o contexto fático da abordagem demonstram a destinação mercantil, conforme jurisprudência do STJ. 6. A minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 deve ser mantida no patamar de 2/3, conforme fixado na sentença, ante a ausência de provas de dedicação habitual a atividades criminosas complexas, apesar do contexto de tráfico. 7. A pena-base de ambos os delitos deve ser reduzida ao mínimo legal, pois a utilização de elementos integrantes do tipo penal (posse para venda e oferta de vantagem) para valorar negativamente a culpabilidade configura bis in idem e fundamentação inidônea. 8. O redimensionamento da pena para patamar inferior a 04 anos, aliado à primariedade e circunstâncias favoráveis, autoriza a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
:

O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com o oferecimento de vantagem, sendo o depoimento policial prova idônea quando em harmonia com os autos.

Elementos inerentes ao tipo penal não podem servir de fundamento para a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, § 2º, 'c' CP, art. 44 CP, art. 69 CP, art. 333 CPP, art. 563 Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/11/2022. STJ, REsp n. 2.149.770/PE (Nulidade de algibeira). STJ, AgRg no HC n. 1.032.732/MG, Quinta Turma, j. 04/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003817-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIARA ALVES DA SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por
Eliara Alves da Silva
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que a condenou pelos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
corrupção ativa
(
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e art. 333 do Código Penal
) à sanção de

07 (sete) anos de reclusão e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Os fatos ocorreram em 20 de maio de 2023, ocasião em que a apelante foi flagrada em local de intenso comércio de drogas na posse de 02 (dois) pinos de cocaína e a quantia de R$ 33
(trinta e três reais)
em espécie. No ato da abordagem e posterior condução, a ré ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Alex Munaldi Louvem e Taillon da Conceição Nunes, visando a omissão de ato de ofício para obter sua liberdade.

Em suas razões recursais
a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da condenação
por corrupção ativa devido à ausência de juntada de suposta gravação audiovisual mencionada pelos policiais

.
No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação
do tráfico para posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06)
.

No tocante à dosimetria, aduz a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base e requer o regime aberto com substituição da pena
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

No que toca à
nulidade suscitada (não juntada de gravação mencionada pelos agentes públicos) melhore sorte não socorre o apelante.
Conforme os depoimentos detalhados das testemunhas policiais, durante o trajeto ao Distrito Policial Judiciário (DPJ),
a acusada ofereceu dinheiro e o restante de sua "carga" de entorpecentes para que a guarnição obstasse o flagrante
.

É imperativo destacar que o crime previsto no art. 333 do Código Penal é de natureza
formal
e a s
ua consumação ocorre com
o simples oferecimento ou promessa de vantagem a funcionário público
, independentemente da aceitação ou do recebimento efetivo do valor. A negativa da ré, isolada nos autos, não possui o condão de afastar os relatos coerentes e convergentes dos agentes estatais.

É cediço que os
depoimentos de policiais militares
, quando harmônicos com o acervo probatório e colhidos sob o crivo do contraditório,
constituem meio de prova idôneo e dotado de fé pública
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que
"...o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova..." (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 22/11/2022).

Frise-se, para além disso, que a referida alegação de
nulidade foi alcançada pela fenômeno da
preclusão
. Compulsando os autos, nota-se que a defesa técnica permaneceu inerte durante a fase de diligências do art. 402 do CPP e não suscitou a questão em alegações finais. Tal conduta caracteriza a denominada
"nulidade de algibeira"
, estratégia processual rechaçada pela jurisprudência por violar a boa-fé e o princípio da lealdade (STJ, REsp n. 2.149.770/PE).
Inexistindo prova de prejuízo concreto,
a prova oral judicializada é suficiente para sustentar a condenação.

Ademais, vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), e a apelante não logrou êxito em demonstrar prejuízo efetivo. O decreto condenatório amparou-se em provas independentes e harmônicas, notadamente os depoimentos policiais colhidos sob o contraditório, que confirmaram a oferta de vantagem indevida.

Quanto ao pedido de
aplicação da
causa de diminuição

do
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06
,
verifico que a recorrente não preenche os requisitos cumulativos. A natureza do entorpecente (cocaína), aliada ao contexto fático da abordagem, em local de intenso tráfico, e à própria oferta do restante da "carga" aos militares, evidencia a dedicação a atividades criminosas.

Nesta senda, o pleito de
desclassificação
para o delito de posse para
consumo pessoal
(art. 28 da Lei n. 11.343/2006) mostra-se inviável. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do crime de tráfico
independe da quantidade de droga, devendo o julgador atentar-se às circunstâncias do flagrante e aos petrechos que indicam a destinação mercantil
(AgRg no HC n. 1.032.732/MG, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026)

No que tange à
dosimetria da pena
, entendo que a revisão se impõe para a correção de vício na
primeira fase
, uma vez que o juízo de origem utilizou elementos inerentes aos tipos penais para exasperar as penas-base.

Quanto ao crime de
tráfico de entorpecentes
, na primeira fase, o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade sob o fundamento de que a ré "
estava na posse de drogas ilícitas, para comercialização
". Afasto referida valoração, porquanto tal justificativa constitui elementar do próprio tipo penal. Inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis ou fundamentação idônea para o distanciamento do mínimo legal, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas
agravantes ou atenuantes
. A pena permanece inalterada.

Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo de
2/3 (dois terços)
, conforme estabelecido na sentença recorrida. Sendo assim, a pena definitiva para o tráfico fica fixada em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Referente ao crime de
corrupção ativa
, da mesma forma, deve ser afastada a negativação da culpabilidade na primeira fase, uma vez que a conduta de "oferecer vantagem indevida para liberação do flagrante" é o próprio núcleo do tipo penal previsto no art. 333 do CP. Ausentes vetores negativos adicionais, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda e terceira fases, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, torno a
pena definitiva
para a corrupção ativa em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Aplicando-se a regra do
cúmulo material
(art. 69, CP), a pena totalizada resulta em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa
.

Diante do novo
quantum
da reprimenda e da reavaliação das circunstâncias judiciais como favoráveis, fixo o
REGIME ABERTO
para o início do cumprimento da pena (Art. 33, § 2º, 'c', do CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a reprimenda aplicada, mantendo-se a sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda aplicada.